Tribunal: STJ
Processo: 0030593-89.2020.8.13.0481
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245223 - MG(2025/0438188-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA PATRICIA VIEIRA FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA
ART. 33,

DROGA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
manejado em processo por tráfico de drogas, no qual o Tribunal de Justiça local afastou a
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
2. Fato relevante. As instâncias ordinárias valoraram, para afastar a minorante, a
apreensão de 2.284 gramas de maconha, fracionada em 16 tabletes de diferentes
tamanhos (4 grandes, 6 medianos e 6 pequenos), em contexto de prisão em flagrante,
reputando tais circunstâncias indicativas de envolvimento não ocasional com o tráfico.
3. Fundamentos do agravo regimental. A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade da
, por entender que a controvérsia seria estritamente jurídica, consistente
Súmula 7/STJ
em saber se a quantidade de droga, isoladamente, constitui fundamento idôneo para
afastar a minorante; e (ii) inaplicabilidade da
, sob o argumento de que
Súmula 83/STJ
precedente em habeas corpus não poderia servir de paradigma e de que o julgado
invocado não guardaria identidade fática com o caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
, com fundamento na quantidade de droga, no
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
fracionamento em tabletes de diferentes tamanhos e nas circunstâncias da prisão em
flagrante, pode ser reavaliado em recurso especial sem violação da
; (ii)
Súmula 7/STJ
saber se decisões proferidas em habeas corpus podem ser utilizadas como suporte
jurisprudencial para incidência da
em recurso especial fundado na alínea
Súmula 83/STJ
"a" do
III, da Constituição Federal; e (iii) saber se o acórdão recorrido se
art. 105,
encontra em consonância com a orientação desta Corte quanto à necessidade de
elementos concretos, além da mera quantidade e natureza da droga, para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.
Documento eletrônico VDA56531953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db775773-a5d2-4d61-afa1-db17fc6c4c36

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
, pelas instâncias
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
ordinárias, decorreu de valoração de circunstâncias fáticas específicas — quantidade
expressiva da droga, fracionamento em 16 tabletes de diferentes tamanhos e
circunstâncias da prisão em flagrante — de modo que a pretensão de rediscutir a
conclusão quanto à habitualidade da traficância demandaria reexame do conjunto
probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. O fracionamento da droga em tabletes de diferentes tamanhos, aliado à quantidade
apreendida, constitui elemento fático autônomo e concreto que revela preparação para
comercialização em escala, servindo como substrato empírico da dedicação habitual a
atividades criminosas exigida para afastar o tráfico privilegiado, não se tratando de mero
argumento circular em relação à quantidade ou de simples referência à destinação
7.
mercantil.
A distinção entre "questão de direito" e "questão de fato" não pode ser
utilizada para transformar inconformismo com a valoração das provas em controvérsia
jurídica, pois a aferição da idoneidade concreta da fundamentação baseada em elementos
como o fracionamento da droga e as circunstâncias do flagrante pressupõe reexame do
8.
suporte probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Embora decisões em habeas
corpus não sirvam, em regra, como paradigma de divergência jurisprudencial para o
recurso especial fundado na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, nada
art. 105,
obsta que sejam utilizadas como suporte jurisprudencial para verificar se o acórdão
recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, para fins de incidência da
9.
em recurso especial fundado na alínea "a".
Súmula 83/STJ
Conforme entendimento
consolidado no
(Terceira Seção), a quantidade e a natureza das
REsp n. 1.887.511/SP
drogas, isoladamente, não autorizam o afastamento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
, exigindo-se ao menos um outro elemento concreto; no caso, tal
Lei n. 11.343/2006
requisito foi atendido pelo reconhecimento do fracionamento da substância em tabletes
10.
de diferentes tamanhos como indicativo de habitualidade na traficância.
Os
precedentes indicados pela defesa não infirmam a conclusão adotada, pois o paradigma
da Sexta Turma em que se afastou a minorante exclusivamente com base na quantidade
da droga descreve situação fática distinta, ao passo que, nos autos, o acórdão recorrido
expressamente valorou o fracionamento da droga como elemento adicional, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, o que justifica a incidência da
11.
.
Súmula 83/STJ
Ausente no agravo regimental qualquer argumento novo capaz de
infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
impõe-se a manutenção daquela decisão pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, do afastamento da causa de diminuição do
§ 4o,
art. 33,
da
, quando fundado em circunstâncias fáticas específicas como
Lei n. 11.343/2006
quantidade expressiva de droga, fracionamento em tabletes de diferentes tamanhos e
circunstâncias do flagrante, encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
2. Decisões proferidas em habeas corpus podem ser utilizadas como suporte
jurisprudencial para aferir a conformidade do acórdão recorrido com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, para fins de incidência da
em recurso
Súmula 83/STJ
especial interposto com base na alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
3. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não bastam para afastar a minorante
do tráfico privilegiado, sendo necessária a presença de ao menos um outro elemento
concreto, podendo o fracionamento da substância em porções próprias à comercialização
ser considerado indicativo de dedicação habitual à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a" e "c";
,
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006
§ 4o;
;
.
art. 33,
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ
Documento eletrônico VDA56531953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db775773-a5d2-4d61-afa1-db17fc6c4c36

Jurisprudência relevante citada: STJ,
, Terceira Seção; STJ, AgRg
REsp 1.887.511/SP
no HC
Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no
,
1.045.624/SP,
REsp 2.161.009/SP
Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA56531953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 07/05/2026 20:37:01
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: db775773-a5d2-4d61-afa1-db17fc6c4c36

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2245223 - MG(2025/0438188-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JESSICA PATRICIA VIEIRA FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. QUANTIDADE E FRACIONAMENTO DA
ART. 33,

DROGA. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
manejado em processo por tráfico de drogas, no qual o Tribunal de Justiça local afastou a
causa de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
2. Fato relevante. As instâncias ordinárias valoraram, para afastar a minorante, a
apreensão de 2.284 gramas de maconha, fracionada em 16 tabletes de diferentes
tamanhos (4 grandes, 6 medianos e 6 pequenos), em contexto de prisão em flagrante,
reputando tais circunstâncias indicativas de envolvimento não ocasional com o tráfico.
3. Fundamentos do agravo regimental. A agravante sustenta: (i) inaplicabilidade da
por entender que a controvérsia seria estritamente jurídica, consistente
Súmula 7/STJ,
em saber se a quantidade de droga, isoladamente, constitui fundamento idôneo para
afastar a minorante; e (ii) inaplicabilidade da
sob o argumento de que
Súmula 83/STJ,
precedente em habeas corpus não poderia servir de paradigma e de que o julgado
invocado não guardaria identidade fática com o caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o afastamento da causa de diminuição do
§ 4o, da
com fundamento na quantidade de droga, no
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
fracionamento em tabletes de diferentes tamanhos e nas circunstâncias da prisão em
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

flagrante, pode ser reavaliado em recurso especial sem violação da
(ii)
Súmula 7/STJ;
saber se decisões proferidas em habeas corpus podem ser utilizadas como suporte
jurisprudencial para incidência da
em recurso especial fundado na alínea
Súmula 83/STJ
"a" do
III, da Constituição Federal; e (iii) saber se o acórdão recorrido se
art. 105,
encontra em consonância com a orientação desta Corte quanto à necessidade de
elementos concretos, além da mera quantidade e natureza da droga, para afastar a
minorante do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O afastamento da minorante do
§ 4o, da
pelas instâncias
art. 33,
Lei n. 11.343/2006,
ordinárias, decorreu de valoração de circunstâncias fáticas específicas — quantidade
expressiva da droga, fracionamento em 16 tabletes de diferentes tamanhos e
circunstâncias da prisão em flagrante — de modo que a pretensão de rediscutir a
conclusão quanto à habitualidade da traficância demandaria reexame do conjunto
probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. O fracionamento da droga em tabletes de diferentes tamanhos, aliado à quantidade
apreendida, constitui elemento fático autônomo e concreto que revela preparação para
comercialização em escala, servindo como substrato empírico da dedicação habitual a
atividades criminosas exigida para afastar o tráfico privilegiado, não se tratando de mero
argumento circular em relação à quantidade ou de simples referência à destinação
7.
mercantil.
A distinção entre "questão de direito" e "questão de fato" não pode ser
utilizada para transformar inconformismo com a valoração das provas em controvérsia
jurídica, pois a aferição da idoneidade concreta da fundamentação baseada em elementos
como o fracionamento da droga e as circunstâncias do flagrante pressupõe reexame do
8.
suporte probatório, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.
Embora decisões em habeas
corpus não sirvam, em regra, como paradigma de divergência jurisprudencial para o
recurso especial fundado na alínea "c" do
III, da Constituição Federal, nada
art. 105,
obsta que sejam utilizadas como suporte jurisprudencial para verificar se o acórdão
recorrido está em consonância com a orientação desta Corte, para fins de incidência da
9.
em recurso especial fundado na alínea "a".
Súmula 83/STJ
Conforme entendimento
consolidado no
(Terceira Seção), a quantidade e a natureza das
REsp n. 1.887.511/SP
drogas, isoladamente, não autorizam o afastamento da minorante do
§ 4o, da
art. 33,
exigindo-se ao menos um outro elemento concreto; no caso, tal
Lei n. 11.343/2006,
requisito foi atendido pelo reconhecimento do fracionamento da substância em tabletes
10.
de diferentes tamanhos como indicativo de habitualidade na traficância.
Os
precedentes indicados pela defesa não infirmam a conclusão adotada, pois o paradigma
da Sexta Turma em que se afastou a minorante exclusivamente com base na quantidade
da droga descreve situação fática distinta, ao passo que, nos autos, o acórdão recorrido
expressamente valorou o fracionamento da droga como elemento adicional, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, o que justifica a incidência da
11.
Súmula 83/STJ.
Ausente no agravo regimental qualquer argumento novo capaz de
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso especial,
impõe-se a manutenção daquela decisão pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, com manutenção da
decisão que não conheceu do recurso especial.
Tese de julgamento:
1. A revisão, em recurso especial, do afastamento da causa de diminuição do
§ 4o,
art. 33,
da
quando fundado em circunstâncias fáticas específicas como
Lei n. 11.343/2006,
quantidade expressiva de droga, fracionamento em tabletes de diferentes tamanhos e
circunstâncias do flagrante, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
2. Decisões proferidas em habeas corpus podem ser utilizadas como suporte
jurisprudencial para aferir a conformidade do acórdão recorrido com a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, para fins de incidência da
em recurso
Súmula 83/STJ
especial interposto com base na alínea "a" do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
3. A quantidade e a natureza da droga, isoladamente, não bastam para afastar a minorante
do tráfico privilegiado, sendo necessária a presença de ao menos um outro elemento
concreto, podendo o fracionamento da substância em porções próprias à comercialização
ser considerado indicativo de dedicação habitual à atividade criminosa.
Dispositivos relevantes citados:
III, "a" e "c";
CF/1988, art. 105,
Lei n. 11.343/2006,
§ 4o;
art. 33,
Súmula 7/STJ; Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Terceira Seção; STJ, AgRg
REsp 1.887.511/SP,
no HC
Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no
1.045.624/SP,
REsp 2.161.009/SP,
Sexta Turma, j. 11.02.2026; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min.
804.533/PE,
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC
Sexta
659.003/SP,
Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JESSICA PATRICIA VIEIRA
FRANÇA em face de decisão proferida, às fls. 421-424, que não conheceu do recurso
especial.
Nas razões do agravo, às fls. 432-444, a parte recorrente argumenta, em
síntese: (i) inaplicabilidade da
pois a controvérsia seria estritamente
Súmula 7/STJ,
jurídica — consistente em saber se a quantidade de droga, isoladamente, é fundamento
idôneo para afastar a minorante do
§4o, da
e (ii)
art. 33,
Lei n. 11.343/2006;
inaplicabilidade da
pois o paradigma invocado na decisão agravada
Súmula 83/STJ,
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

(AgRg no HC n.
) seria inapto a embasar tal óbice, além de não guardar
1.045.624/SP
identidade fática com o caso dos autos.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada foi expressa ao consignar que o acórdão do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais não se limitou a invocar a quantidade da droga de forma
abstrata. As instâncias ordinárias destacaram circunstâncias fáticas que, conjugadas,
apontam objetivamente para o envolvimento não ocasional da recorrente com o tráfico,
notadamente: (a) a apreensão de 2.284 gramas de maconha; (b) o fracionamento da
substância em 16 tabletes de diferentes tamanhos (4 grandes, 6 medianos e 6 pequenos),
configuração característica da atividade de revenda e distribuição varejista; e (c) as
circunstâncias da prisão em flagrante.
A agravante argumenta que o acórdão recorrido teria afastado a minorante
unicamente com base na quantidade da droga, sendo o fracionamento mencionado
apenas para fins de reconhecimento da destinação mercantil — e não para a negativa do
tráfico privilegiado. Aduz, ainda, que o fracionamento seria mero argumento circular em
relação à quantidade, não constituindo elemento fático autônomo.
Não lhe assiste razão.
A distinção que a defesa pretende traçar entre "destinação mercantil" e
"dedicação a atividades criminosas" é, no caso concreto, de ordem puramente retórica. A
configuração da droga fracionada em tabletes de diferentes tamanhos é dado fático que,
per se, indica preparação para comercialização em escala — o que é, precisamente, o
substrato empírico da dedicação habitual à traficância exigida pelo
§4o, da Lei de
art. 33,
Drogas. Não se cuida, portanto, de mero reforço argumentativo quanto à destinação
mercantil: trata-se de circunstância concreta que, aliada à quantidade expressiva, compõe
o quadro fático a partir do qual as instâncias ordinárias concluíram pela
incompatibilidade da conduta com a figura do traficante ocasional.
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

Nesse contexto, reformar a conclusão das instâncias ordinárias — que, diante
do conjunto fático-probatório, afastaram a minorante — demandaria, inevitavelmente,
nova incursão sobre o material probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
A propósito, a distinção entre "questão de direito" e "questão de fato" não
pode ser utilizada como artifício para transformar em controvérsia jurídica aquilo que,
em sua essência, constitui dissenso sobre a valoração das provas. Como já assentou esta
Corte, a aferição da idoneidade concreta da fundamentação adotada pelas instâncias
ordinárias — quando lastreada em elementos fáticos específicos, como o fracionamento
da droga e as circunstâncias do flagrante — não prescinde do reexame do suporte
probatório, o que atrai o óbice sumulado.
A agravante sustenta que decisões proferidas em
não seriam
habeas corpus
aptas a embasar o óbice da
por se tratar de ação autônoma de
Súmula 83/STJ,
impugnação com extensão cognitiva própria. A tese não é nova e já foi examinada por
esta Turma. Com efeito, conforme entendimento consolidado nesta Quinta Turma,
embora decisões em
não se prestem, em regra, como paradigma de
habeas corpus
divergência jurisprudencial para fins de admissibilidade do recurso especial pela alínea
"c" do inciso III do
da Constituição Federal, nada impede que sirvam de suporte
art. 105
jurisprudencial à verificação da conformidade do acórdão recorrido com a orientação
desta Corte, para fins de incidência da
— que tem âmbito distinto,
Súmula 83/STJ
voltado à inadmissão do recurso especial fundado na alínea "a" quando o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.
A defesa sustenta que o caso dos autos não guarda identidade fática com o
paradigma invocado (AgRg no HC n.
Rel. Min. Carlos Pires Brandão,
1.045.624/SP,
Sexta Turma, julgado em
, porque, naquele julgado, o afastamento da
11/2/2026)
minorante teria se fundado em outros elementos concretos além da quantidade de droga
(arma de fogo com numeração suprimida, petrechos do tráfico e vínculos com
organização criminosa), ao passo que, no presente caso, apenas a quantidade da droga
teria sido valorada.
A tese, contudo, parte de premissa fática que esta decisão já rechaçou: como
demonstrado no tópico anterior, o afastamento da minorante no caso concreto não se deu
exclusivamente com base na quantidade da droga, mas levou em consideração, de forma
concreta e fundamentada, o fracionamento da substância em tabletes de diferentes
tamanhos — circunstância fática que evidencia, segundo o Tribunal de origem, a
habitualidade da conduta.
Ainda que se admitisse, por hipótese, alguma diferença de grau entre os
elementos concretos considerados em cada caso, isso não seria suficiente para afastar a
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

incidência da
A orientação desta Corte, consolidada no
Súmula 83/STJ.
(Terceira Seção), é no sentido de que a quantidade e a natureza
REsp n. 1.887.511/SP
das drogas, isoladamente, não autorizam o afastamento da minorante — ou seja, exige-se
que haja ao menos algum outro elemento concreto. No presente caso, esse requisito foi
atendido pelas instâncias ordinárias, por meio da consideração do fracionamento da
droga para comercialização em larga escala. O acórdão recorrido, portanto, está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula 83/STJ.
O precedente desta Sexta Turma invocado pela defesa (AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em
não
REsp n. 2.161.009/SP,
11/2/2026)
infirma essa conclusão. Naquele caso, o afastamento da minorante havia se fundado
exclusivamente na quantidade da droga, sem qualquer outro elemento concreto —
situação diversa da que se examina nos presentes autos, em que o fracionamento da
substância em tabletes de diferentes tamanhos foi expressamente valorado como dado
indicativo de habitualidade.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC
17/3/2023;
n.
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
659.003/SP,
30/3/2023.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56119318 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/04/2026 12:12:23
Código de Controle do Documento: 8a1abac3-0d78-4c83-ba1a-b821cf0ef2cb

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.245.223 / MG
Número Registro: 2025/0438188-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00305938920208130481 10000250798626002 305938920208130481
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JESSICA PATRICIA VIEIRA FRANÇA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSICA PATRICIA VIEIRA FRANÇA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA56493133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 4684ab2b-f28b-477a-9905-b8c816107dc9

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:43:30
Código de Controle do Documento: 4684ab2b-f28b-477a-9905-b8c816107dc9